Tribunal: TJBA
Processo: 8010484-02.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010484-02.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEISA PACHECO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARINE VINHAS LOPES, JACKSON SILVA CUNHA NETO, LILIANE NETO BARROSO, JOAO CAETANO MUZZI FILHO registrado(a) civilmente como JOAO CAETANO MUZZI FILHO, LETICIA FERNANDES DE BARROS registrado(a) civilmente como LETICIA FERNANDES DE BARROS, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

APELADO: E. G. P. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, CARINE VINHAS LOPES, JACKSON SILVA CUNHA NETO, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. COBERTURA DE MUSICOTERAPIA. EXCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. REEMBOLSO DE DESPESAS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e reembolso de despesas ajuizada por beneficiário de plano de saúde diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), visando à cobertura de tratamento multidisciplinar, incluindo musicoterapia e acompanhamento por assistente terapêutico, bem como a manutenção do vínculo contratual.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio da musicoterapia, o reembolso das despesas correspondentes e a manutenção do plano de saúde, rejeitando a cobertura de assistente terapêutico e afastando a indenização por danos morais.

3. Recurso de apelação da operadora arguindo nulidade da sentença por aditamento irregular da inicial, inexistência de obrigação de manutenção do contrato, ausência de cobertura da musicoterapia e impossibilidade de reembolso.

4. Recurso de apelação da parte autora pleiteando a inclusão do assistente terapêutico no custeio, bem como condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por suposto aditamento irregular da petição inicial; (ii) saber se a operadora pode ser compelida à manutenção do contrato de plano de saúde; (iii) saber se é obrigatória a cobertura da musicoterapia e do assistente terapêutico; (iv) saber se é devido o reembolso das despesas realizadas com o tratamento; (v) saber se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de nulidade não prospera, pois a formulação de pedido superveniente decorreu de fato novo relevante, admitido em observância aos princípios da economia processual e do contraditório, inexistindo prejuízo à parte ré, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

7. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), sendo solidária a responsabilidade entre operadora e administradora, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

8. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe interpretação contratual favorável ao consumidor, em consonância com os arts. 4º e 51 do CDC e o princípio da dignidade da pessoa humana.

9. Ainda que admissível a rescisão unilateral em planos coletivos, deve ser garantida a continuidade do tratamento em curso, conforme tese firmada no Tema 1082 do STJ, sobretudo quando evidenciado risco à qualidade de vida do paciente.

10. A cobertura da musicoterapia é devida, por integrar o tratamento multidisciplinar do TEA, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e das Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 469/2021 da ANS, não podendo a operadora restringir o método indicado pelo médico assistente.

11. A negativa de cobertura de tratamento prescrito revela prática abusiva, sendo irrelevante a ausência de previsão expressa no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a indicação médica.

12. O reembolso das despesas é devido quando comprovada a recusa indevida ou inexistência de prestador credenciado apto, conforme entendimento consolidado do STJ.

13. O custeio de assistente terapêutico não é obrigatório, por se tratar de atividade desenvolvida fora do ambiente clínico, com natureza pedagógica e social, não abrangida pelo contrato de assistência à saúde, conforme entendimento da ANS e jurisprudência dominante.

14. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial a criança com TEA configura dano moral, por violação a direitos da personalidade, sendo devida indenização, fixada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5.
Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados

CF/88, arts. 6º, 196 e 199;

CPC, arts. 9º, 10, 487, I, 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 4º, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 47 e 51;

Código Civil, art. 406;

Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI;

Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III;

Resoluções Normativas ANS nº 469/2021, nº 539/2022 e nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1082; AgInt no AREsp 2.396.847/RJ;

AgInt no AREsp 2.383.093/AL;

REsp 668216/SP;

TJDFT, AI 0721322-34.2021.8.07.0000;

TJSC, Apelação 5001401-85.2023.8.24.0005;

TJBA, Apelação 0500756-87.2018.8.05.0039;

TJBA, Apelação 8044856-26.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010484-02.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
GEISA PACHECO SANTOS e outros (2)
e como apelada
E. G. P. D. A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso da Ré e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo autoral

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .